Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-97.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600152-97.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600520-57.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa
Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600152-97.2020.6.16.0113
que julgou procedente a impugnação de registro de pesquisa apresentada pela coligação "Assis no
Rumo Certo", em face de Vox Data Pesquisa Assessoria e Publicidade Ltda., confirmando a tutela
de urgência anteriormente concedida para suspender a pesquisa, em qualquer meio de
comunicação social, sob pena de multa no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) por dia de
descumprimento (art. 139, inciso IV combinado com art. 536 e 537 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente. (Representação com pedido liminar de tutela antecipada, ajuizada pela
coligação "Assis no Rumo Certo", do município de Assis Chateaubriand em desfavor Vox Data
Pesquisa Assessoria e Publicidade Ltda., em virtude de suposta pesquisa eleitoral irregular, diante
das seguintes irregularidades: Quanto ausência de adequado plano amostral -inexistência de
descrição do perímetro do município a ser pesquisado; do erro quanto a omissão intencional do
nome do candidato a vice-prefeito no questionário da pesquisa; da margem de erro
exagerada/inadmissível para a pesquisa eleitoral nos moldes apresentados; sobreposição de
dados entre o plano amostral e o questionário apresentado - grau de instrução sobreposto;
ausência de disco de amostragem contendo todas as opções de respostas para o eleitor; ausência
de informação da pesquisa registrada nº. PR-06244/2020 ao CONRE-4; e da empresa Vox Data de
Cascavel - empresa de pesquisas - a própria empresa contratante - proprietário com ligação direta
com o Governo do Estado e, ao final, requereu tutela de urgência, nos termos do art. 16, § 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.600/2019, para "suspender a divulgação do resultado da pesquisa
impugnada", a qual foi concedida). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO ASSIS NO RUMO CERTO
(PSC/MDB/PODEMOS/PATRIOTA/CIDADANIA/PP/PRTB)
(RECORRIDO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18463
716
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.901

RECURSO ELEITORAL 0600152-97.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ASSIS NO RUMO CERTO
(PSC/MDB/PODEMOS/PATRIOTA/CIDADANIA/PP/PRTB)
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0078921
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0043026
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- OAB/PR0065620
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
- OAB/PR0085615
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PESQUISA
EMENTA
–
IMPUGNAÇÃO
DE
REGISTRO
-
EXISTÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA -
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS EM VIRTUDE DE SUPOSTAS
INCONSISTÊNCIAS QUANTO À AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
TODOS OS BAIRROS DO MUNICÍPIO; MANIPULAÇÃO DA BASE
DE ENTREVISTADOS POR MEIO DA AGLUTINAÇÃO DAS
FAIXAS ETÁRIAS INDICADAS NA FONTE OFICIAL; AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
NOME
DO
VICE-PREFEITO
NO
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA; AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE
CARTÃO RESPOSTA; AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PESQUISA
PERANTE O CONRE - INSUFICIÊNCIA PARA GERAR
ILEGALIDADE DA PESQUISA À LUZ DOS REQUISITOS
EXIGIDOS NA RESOLUÇÃO DO TSE SOBRE A MATÉRIA –
FRAUDE - INEXISTÊNCIA – DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER
OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES – AUTORIZAÇÃO DA
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA – PROVIMENTO DO RECURSO.
Num. 18463716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

1. "Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação do
plano amostral ou da margem de erro, ou especificação de
nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à Correção
da amostra". (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234,
ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado DES.
ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 12/9/2012)
2. Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual
indício de desvio na pesquisa, o que não se identifica nos
presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
3. Presentes as informações necessárias no ato do registro da
pesquisa eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE
nº 23.600/2019 e não demonstrada a ocorrência de fraude durante
ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação
do resultado da pesquisa.
4. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VOX DATA PESQUISA
ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA, em face da sentença do Juízo da 113ª Zona Eleitoral
de Assis Chateaubriand/PR, por meio da qual foi julgada procedente a representação, na qual
a ora requerente apresentou impugnação ao registro de pesquisa registrada sob nº PR
06244/2020.
Em suma, os fundamentos da sentença para concluir pela irregularidade da
pesquisa foram os seguintes: (i) inexistência de descrição dos bairros onde foram realizadas
coletas das amostras; (ii) ausência do nome do candidato a vice-prefeito; (iii) incompatibilidade
entre o instrumento de levantamento de dados (questionário) e o plano amostral quanto ao
grau de instrução dos questionados; (iv) a pesquisa objeto dos autos não fora levada ao efetivo
registro junto ao CONRE-4.
Num. 18463716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

Em suas razões (ID 14520966), a recorrente sustenta, em síntese, que:
A recorrida afirmou equivocadamente que o impetrante, deveria apresentar,
no momento do registro da pesquisa, dados ponderados acerca da área física de
realização da pesquisa, enquanto que inexiste tal obrigação, sendo que o contido no item
IV, do art. 2°, da Resolução23.600/TSE, bem esclarece o ponto;
Não há se falar em ponderar área física de trabalho, até porque, conforme
consta na metodologia da pesquisa registrada, essa divisão (estratificação) é realizada
previamente, através da metodologia PPT, sendo que o recorrente informou de forma
clara e incontestável a área física, consistente no município de Assis Chateubriand;
A Resolução 23.600/TSE não prevê a necessidade de informar no registro
da pesquisa eleitoral o detalhamento dos bairros ou área em que foram realizadas as
coletas das amostras, sendo obrigatório somente os itens do inciso I, § 7º, do art. 2 º da
referida Resolução;
A recorrida alegou a necessidade de constar o nome do vice-prefeito na
pesquisa eleitoral, sendo que tal exigência só possui previsão legal para os materiais
publicitários dos candidatos, não encontrando respaldo na Resolução 23.600, norma
regente das pesquisas eleitorais;
Também se insurge a recorrida contra uma suposta incompatibilidade entre
as divisões apresentadas o plano amostral quanto ao grau de instrução dos respondentes
e as divisões dos dados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, sendo que
o registro da pesquisa eleitoral apresentou, quando do seu registro, a integralidade dos
requisitos exigidos pela resolução, havendo clara disposição acerca do grau de instrução
dos respondentes da pesquisa;
Embora a recorrida tenha sustentado que há uma irregular fusão de
estratos, tal argumento não possui qualquer amparo legal, pois trata-se de matéria afeta à
metodologia da pesquisa eleitoral, tema esse considerado – tanto pela doutrina como
pela jurisprudência pátria – como matéria
, não cabendo qualquer
interna corporis
ingerência de terceiro;
A Coligação recorrida afirmou que o impetrante não apresentou o cartão
disco no momento do registro, um dos instrumentos possíveis para apresentação dos
nomes concorrentes ao pleito aos respondentes, porém a lógica decorrente da não
apresentação do cartão disco é simples, já que só há dois candidatos ao pleito, motivo
que evidencia a inviabilidade da confecção de um cartão disco e conforme metodologia
interna do impetrante, em cenários com apenas dois candidatos opta-se pela leitura dos
nomes dos concorrentes, sempre respeitando a ordem alfabética, esvaziando qualquer
ilegalidade;
A Coligação recorrida afirmou que para que o registro de uma pesquisa
eleitoral seja considerado regular, a pesquisa eleitoral deveria ser registrada perante o
CONRE, o que foi aceito pela decisão proferida, mas esse entendimento é absolutamente
equivocado, já que os Institutos de Pesquisa que pretendem realizar levantamentos de
Num. 18463716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

intenções de voto no ano da eleição deverão registrar perante o Tribunal Superior
Eleitoral (SISTEMA PESQELE) a pesquisa eleitoral que pretende ter os seus resultados
divulgados.
Requer o recebimento e provimento do presente Recurso Eleitoral, decidindo pela
legalidade do registro da pesquisa eleitoral nº PR -06244/2020.
Intimada, a coligação representante apresentou contrarrazões, argumentando em
suma que:
É evidente que desde o primeiro momento, a empresa recorrente não
guardou fidelidade ao questionário apresentado no registro com as informações omitidas
no plano amostral registrado, principalmente no que tange a ausência de delimitação da
área física para a realização do trabalho e os percentuais estatístico para tanto, ou seja,
não restou apontado os percentuais a serem executados de pesquisa e muito menos em
quais bairros, distritos, patrimônios e zona rural do município, o que pode gerar explícita
manipulação de onde se aplica o questionário, bem como, a quantidade de pessoas
pesquisadas em cada localidade, não havendo qualquer critério capaz de respeitar a
quantidade de eleitorado em cada região, as quais foram genericamente exposta no
questionário como LESTE/OESTE/NORTE/SUL/CENTRO/INTERIOR, situação esta
demasiadamente genérica e facilmente manipulável;
Omitir o nome do candidato a vice prefeito foi claramente intencional, haja
vista que tal situação prejudicaria diretamente o candidato da coligação recorrida, pois
este traz como candidato a vice prefeito a pessoa de VITOR PESTANA, o qual já foi
prefeito do município de Assis Chateaubriand por 08 (oito) anos, ou seja, duas gestões,
ou seja, a omissão no questionário foi propositada e feriu o que prevê a legislação
eleitoral;
Da mera análise comparativa entre o questionário aplicado com os dados
informados no plano amostral, percebe-se que um eleitor com o Ensino Fundamental
Incompleto estaria estratificado junto com um eleitor com o Ensino Fundamental
Completo e com os ANALFABETOS/LÊ e ESCREVE, os quais não foram divididos de
forma correta e respeitando o percentual desta última atribuição, estratificação está
equivocada, já que não constar junto com ensino fundamental completo, o que causa
grave distorção no plano amostral, pois amplia-se em demasia a questão de
ANALFABETOS/LÊ e ESCREVE para aproximadamente 47% do eleitorado pesquisado,
o que não reflete a realidade do município, ocorrendo assim, a sobreposição do eleitor
com até Ensino Fundamental Completo com o ANALFABETO/LÊ e ESCREVE;
Outro ponto que merece atenção, se dá na ausência do disco de
amostragem com o registro da pesquisa impugnada, haja vista que disco deveria ter sido
apresentado ao eleitor durante a entrevista, não sabendo de que forma as perguntas
foram feitas, ou seja, pelos argumentos contidos no recurso eleitoral da empresa
recorrente, percebe-se a tentativa de minimizar a importância do referido disco, haja vista
que o mesmo não foi confeccionado e pela própria fundamentação da recorrente, isto se
deu em razão de só haver dois concorrentes, porém no questionário por si só há apenas
os 2 (dois) candidatos, sequer fazendo menção aos candidatos a vice-prefeito, além do
mais, a ausência do disco deixa claro que não se mencionou a possibilidade do eleitor
Num. 18463716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

entrevistado VOTAR BRANCO ou NULO, sendo que tal erro pode claramente alterar o
resultado, mediante indução do eleitor já que ausentes outras opções de escolha;
Não houve o registro da pesquisa PR-06244/2020 ao CONRE-4 a fim de ser
tal pesquisa fosse submetida a devida fiscalização, pois conforme restou extraído do site
do
Conselho
Regional
de
Estatística
da
4ª
Região
–
PR/SC/RS
(https://www.conre4.org.br/fiscalizacao-2020) a pesquisa de ASSIS CHATEAUBRIAND
não estava registrada o CONRE 4, em que pese inúmeras outras pesquisas de outras
cidades estavam, as quais se referiam ao mesmo estatístico AUGUSTO DA SILA
CONRE 7655, o que enseja falta de confiabilidade, haja vista que tal pesquisa pode ter
sido feita sem os critérios exigidos por lei no que tange as questões estatísticas e
matemáticas, as quais são fiscalizadas pelo referido órgão de controle.
Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 17414566).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta a recorrente a inexistência de vícios nas informações registradas de
pesquisa eleitoral referente ao município de Assis Chateaubriand/PR, registrada sob nº
PR-06244/2020 e quem, portanto, não haveria impedimento à sua divulgação.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 18463716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
Num. 18463716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

Por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Na pesquisa em questão foram atendidos todos os requisitos acima elencados,
não havendo irregularidade capaz de ensejar a proibição de divulgação da pesquisa ora
impugnada.
Destaco que todas as questões debatidas neste Recurso foram por mim
analisadas quando do exame de pedido de liminar no Mandado de Segurança
0600520-57.2020.6.16.0000, impetrado pelo ora recorrente, oportunidade em que concedi
tutela liminar autorizado a divulgação da pesquisa, não havendo elementos nos presentes
autos capazes de alterar o entendimento manifestado naquela decisão.
Ressalta-se que todas as insurgências trazidas pela recorrida referem-se, em
verdade, mais a uma insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto de pesquisa –
questão
-, do que à falhas que possam comprometer o seu resultado.
interna corporis
Num. 18463716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

Para melhor compreensão, passa-se ao exame individual de cada uma das
irregularidades apontadas pela recorrente.

Da suposta distorção da pesquisa eleitoral decorrente da ausência de
coleta de informações em todos os bairros e distritos de Assis Chateaubriand
Argumenta a parte representante, ora recorrida, que a pesquisa eleitoral não
abrangeria todos os bairros e comunidades de Assis Chateaubriand/PR, circunstância que
produziria distorções em seu resultado final.
A sentença acolheu a alegação, sob o fundamento de que “O registro de pesquisa
merece ser indeferido, por apresentar irregularidade insanável quanto ao plano amostral,
devido ao fato de não determinação do perímetro a ser pesquisado, independentemente da
delimitação de bairros e ruas, deve haver o apontamento das regiões a serem pesquisadas,
além de termo genérico como: “norte”, “sul”, “leste”, “oeste, “centro” e “interior”, tornando a
.
pesquisa sem qualquer credibilidade, segundo o art. 2º, § 7º, da Resolução 23.600/2019”
Não obstante, não há previsão legal para que a pesquisa eleitoral seja realizada
em todos os bairros do município. Ademais, esclareceu o recorrente, no que tange à área física
de trabalho, que consta essa divisão na metodologia da pesquisa, que é realizada previamente,
através da metodologia PPT, tendo informado de forma clara a área física, consistente no
município de Assis Chateubriand.
De qualquer modo, na Resolução 23.600/2019 não há previsão da necessidade
de informar no registro da pesquisa eleitoral o detalhamento dos bairros ou área em que foram
realizadas as coletas das amostras, já que o art. 2º, IV, faz menção apenas à “área física de
realização do trabalho”, o que se torna obrigatório somente a partir do dia em que a pesquisa
puder ser divulgada até o dia seguinte à complementação da pesquisa com os bairros
abrangidos, e, na ausência de delimitação do bairro, a área em que foi realizada, nos termos
do inciso I, § 7º, do art. 2 º da referida Resolução.
Nesse sentido:

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. PESQUISA ELEITORAL. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À ÁREA FÍSICA DE REALIZAÇÃO DO
TRABALHO. ART. 33, IV, DA LEI Nº 9.504/97. INOCORRÊNCIA. CUIDANDO-SE DE
ELEIÇÕES MUNICIPAIS, A ÁREA FÍSICA É O RESPECTIVO TERRITÓRIO MUNICIPAL.
COMPLEMENTAÇÃO COM OS BAIRROS ABRANGIDOS, NO PRAZO DE SETE DIAS A
CONTAR DO REGISTRO. REGULARIDADE DA PESQUISA IMPUGNADA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA.
RECURSOS
PROVIDOS
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO.
Num. 18463716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

(TRE/SP. RECURSO ELEITORAL nº 50278, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Eduardo
Cauduro Padin, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
23/02/2017)
Deste modo a utilização de regiões “norte”, “sul”, “leste”, “oeste, “centro” e
pode ser entendido como a área em que foi realizada a pesquisa, nos termos
“interior”
da parte final do inciso I do § 7º do art. 2º da Resolução de regência.
Com efeito, inexistindo previsão legal de realização da pesquisa eleitoral
em todos os bairros do município e havendo um critério plausível para a delimitação
das regiões que a pesquisa será realizada, não se identifica irregularidade a justificar,
por esse motivo, a suspensão de sua divulgação.

Ausência do nome do candidato a vice-prefeito
Outra irregularidade apontada pela recorrida foi a ausência de inserção do
nome dos candidatos a vice-prefeito no questionário da pesquisa.
Alegou a necessidade de constar o nome do vice-prefeito na pesquisa
eleitoral, o que restou acolhido em sentença, sob o seguinte fundamento: “Ainda no que
se refere ao questionário que foi utilizado na dita pesquisa, não foi informado o nome
dos vice-prefeitos, de cada partido, o que fere a Res. 23.600/19, seu art. 2º, inciso X, do
Tribunal Superior Eleitoral”.
Ocorre que o inciso X do art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 não prevê a
exigência de constar os nomes dos candidatos a vice-prefeito nas pesquisas. Esse
dispositivo prevê apenas que conste “a indicação do estado ou Unidade da Federação,
”.
bem como dos cargos a que se refere a pesquisa
E analisando-se o registro da pesquisa (ID 14519016), facilmente
denota-se que indicou-se que se refere ao município de Assis Chateaubriand e ao
cargo de Prefeito, conforme se destaca:

Não cabe, dessa forma, ao Poder Judiciário, impor exigência não
estabelecida na norma de regência.

Da estratificação quanto ao grau de instrução
Acolhendo argumentos da ora recorrida, considerou a sentença que “outra
irregularidade encontrada no questionário é sua forma genérica no apontamento de
escolaridade indicando em uma única alternativa desde o analfabeto até quem terminou
Num. 18463716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

o ensino fundamental. Dessa forma, não cumpre com o requisito a Res. 23.600/19, seu
”.
art. 2º, inciso IV, do Tribunal Superior Eleitoral
Sucede, porém, que não há norma pela qual os institutos de pesquisa
sejam obrigados a adotar exatamente a estratificação da fonte pública adotada para as
faixas relativas ao grau de instrução.
A respeito, caberia ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual
indício de direcionamento dos entrevistados em razão desse aspecto, o que não se
identifica, nos presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes, para a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral.
É de se destacar que os percentuais das categorias aglutinadas no plano
amostral estão muito próximos da soma dos percentuais das categorias previstas pela
fonte oficial de dados, no caso o TSE, podendo ser corrigidas pequenas diferenças,
pela própria ponderação a ser realizada com os demais critérios de estratificação.
Nesse sentido, cite-se recentíssimo precedente desta Corte, relativo à outra
pesquisa realizada pelo mesmo instituto ora recorrente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA
COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES
NOS ÍNDICES UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais,
mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa
requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação, razão pela
qual,
, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da pesquisa
in casu
impugnada.
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
(TRE/PR - RE 0600756-96.2020.6.16.0068, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva.
Julgado em 06/11/2020)

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade quanto à aglutinação das
faixas de escolaridade.

Ausência de Cartão Disco
Embora tal questão não tenha sido tratada na sentença, a Coligação recorrida
afirmou, ainda, que o impetrante não apresentou o cartão disco no momento do registro, um
Num. 18463716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

dos instrumentos possíveis para apresentação dos nomes concorrentes ao pleito aos
respondentes.
O recorrente justifica essa ausência em virtude de haver apenas dois candidatos
ao pleito, inviabilizando da confecção de um cartão disco e que, conforme metodologia interna
do impetrante, em cenários com apenas dois candidatos, opta-se pela leitura dos nomes dos
concorrentes, sempre respeitando a ordem alfabética. É plausível esta justificativa, na medida
em que a exigência do disco somente tem razoabilidade em caso de elevado número de
candidatos, caso em que aqueles que aparecem na parte superior teriam mais chance de
escolha pelos eleitores.
Até mesmo a exigência de um cartão para que também constassem as opções
“branco” e “nulo” parece não causar qualquer erro no resultado da pesquisa, pois, além de
poderem ser verbalizadas pelo próprio eleitor, não se vislumbra que isso traria qualquer
vantagem ou desvantagem aos candidatos ou se configuraria em induzimento aos eleitores.

Da ausência de Registro da Pesquisa no CONRE
Sustentou a representante, ora recorrida, que a pesquisa em questão não foi
registrada perante o CONRE, o que implicaria falta de confiabilidade dos seus métodos, já que
pode ter sido feita sem os critérios exigidos por lei no que tange às questões estatísticas e
matemáticas, as quais são fiscalizadas pelo referido órgão de controle.
Na sentença foi acolhido tal argumento, sob o seguinte fundamento: “Ainda outra
irregularidade insanável foi que a pesquisa objeto dos autos não fora levada ao efetivo registro
junto ao CONRE-4, portanto, não cumpre requisito da Lei nº 4.739/65 e regulamentada pelo
”.
Decreto nº 62.497/68, que infere em sua falta de confiabilidade
Ocorre que a Resolução de regência prevê, em seu art. 2º, IX, como informação
necessária “o nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
”. E esse requisito foi atendido pelo recorrente, não sendo possível exigir outro não
competente
exigido legalmente.
Note-se que nem mesmo o número de registro da empresa responsável pelo
registro é imprescindível, já que o art.5º, IV, da Resolução nº 23.600/2019 estabelece que a
empresa responsável pela pesquisa, deve informar o seu número de registro no Conselho
Regional de Pesquisa,
.
caso o tenha
Ainda que a ausência de registro da pesquisa perante o CONRE possa configurar
eventual infração administrativa, não é apta a obstar a divulgação dos seus resultados. Cabe à
representante, ora recorrida, levar ao conhecimento daquele órgão eventual descumprimento
de regras, a fim de que eventuais providências administrativas pelo órgão de classe sejam
adotadas.
Ademais, é de se destacar que, ainda que o CONRE identificasse eventual
irregularidade na pesquisa em questão, não possui legitimidade para impugna-la perante a
Justiça Eleitoral.
Num. 18463716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

Assim, a suposta ausência de registro da pesquisa em análise não é circunstância
suficiente para impedir sua divulgação, pois, conforme já assentado por mais de uma vez, o
Judiciário não pode impor ao instituto de pesquisa requisitos que não estão previstos na norma
de regência.
Em resumo, as questões trazidas demonstram apenas a insatisfação quanto à
metodologia adotada pelo instituto de pesquisa, o que foge do controle do Poder Judiciário.
Com efeito, a metodologia a ser adotada por cada instituto de pesquisa, trata-se
de matéria
. Nesse sentido, confira-se:
interna corporis

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia
única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática
ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a
especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção
.
da amostra
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Redator Designado DES.
ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de desvio na
pesquisa, o que não se identifica, nos presentes autos. Meras suposições não se mostram
suficientes, para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral. Não demonstrada, concretamente,
a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO.
VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. DA NULIDADE
1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda que sucintas,
as razões de convencimento do Julgador foram expostas.
Num. 18463716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação
não deve ser obstada.
3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das Eleições e na
Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral.
4. Recurso não provido.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de 13/10/2020,
Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/10/2020)

Assim, observadas as exigências legais e não demonstrada a presença de vícios
com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se o provimento do recurso, para
ser permitida a divulgação da pesquisa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento, para permitir a divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR 06244/2020, nos
termos da fundamentação.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600152-97.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA
ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
-
PR0084893
-
RECORRIDO:
COLIGAÇÃO
ASSIS
NO
RUMO
CERTO
(PSC/MDB/PODEMOS/PATRIOTA/CIDADANIA/PP/PRTB) - Advogados do(a) RECORRIDO:
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR0049441, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR0078921, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR0043026, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO
NASCIMENTO - PR0065620, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR0085615
DECISÃO
Num. 18463716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.

Num. 18463716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017520839900000017864842
Número do documento: 20111017520839900000017864842